Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753233-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO SILVA MOURAO, JOSE ACACIO ALVES DOS SANTOS, LIDYANI BENTO DOS SANTOS, JHONNE ALVES DA COSTA, JOAO MOURAO AGRAVADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 22869478). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator